Tribunal: TJSP
Processo: 0003817-94.2018.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO CONCESSIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida cassação da concessão do benefício para que outra seja proferida apenas após aprofundamento da instrução, para devida aferição do requisito subjetivo. Impertinência.

Sentenciado colocado em liberdade condicional há aproximadamente dois anos e oito meses, com regular gozo do

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO CONCESSIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida cassação da concessão do benefício para que outra seja proferida apenas após aprofundamento da instrução, para devida aferição do requisito subjetivo. Impertinência.

Sentenciado colocado em liberdade condicional há aproximadamente dois anos e oito meses, com regular gozo do benefício, sem a anotação de qualquer intercorrência no interregno. Última falta disciplinar grave cometida em 2005. Histórico recente no cárcere sem notícia de incidentes. Ainda que conveniente em princípio, pela gravidade do crime praticado (latrocínio tentado), pela notícia de cometimento de faltas graves durante a expiação da pena, com o próprio desenrolar do tempo, a pretendida determinação de realização de exame criminológico surgiu inconveniente, posto que demonstrados, na prática, aparente adaptação ao benefício, evolução no processo de ressocialização e desenvolvimento de freios inibitórios e capacidade de se reinserir no mercado de trabalho.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003817-94.2018.8.26.0502, da Comarca de Paulínia, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ANTONIO
CARLOS GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003817-94.2018.8.26.0502 -Voto no 19966
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003817-94.2018.8.26.0502.
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Agravado: ANTONIO CARLOS GOMES (Dr. Juan Felipe
Camargo Coimbra de Souza, Advogado).
Decisão: Juiz de Direito Dr. Bruno Paiva Garcia.
Comarca: Paulínia.
VOTO no 19.966.
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO
CONCESSIVA.
RECURSO
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO.
Pretendida cassação da concessão do
benefício para que outra seja proferida
apenas
após
aprofundamento
da
instrução, para devida aferição do requisito
subjetivo. Impertinência.
Sentenciado
colocado
em
liberdade
condicional há aproximadamente dois
anos e oito meses, com regular gozo do
benefício, sem a anotação de qualquer
intercorrência no interregno. Última falta
disciplinar grave cometida em 2005.
Histórico recente no cárcere sem notícia
de incidentes. Ainda que conveniente em
princípio,
pela
gravidade
do
crime
praticado (latrocínio tentado), pela notícia de
cometimento de faltas graves durante a
expiação da pena, com o próprio desenrolar do tempo, a pretendida
determinação de realização de exame
criminológico surgiu inconveniente, posto
que demonstrados, na prática, aparente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003817-94.2018.8.26.0502 -Voto no 19966
3
adaptação ao benefício, evolução no
processo
de
ressocialização
e
desenvolvimento de freios inibitórios e
capacidade de se reinserir no mercado de
trabalho.
Negado provimento.
VISTO.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO (fls. 01/06) interposto, com fulcro no artigo 197
da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu
digníssimo Promotor de Justiça oficiante, contra a r.
decisão proferida no curso da execução de pena (fls. 34/35.
prolatada em 14/03/2018), que houve por bem conceder, ao
agravado, o benefício do livramento condicional.
Busca o agravante, nesta Instância, em
síntese, a cassação da r. decisão, com consequente
afastamento do livramento, para que nova seja proferida
somente após a realização de exame criminológico, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003817-94.2018.8.26.0502 -Voto no 19966
4
feitura é, aqui, requerida, ao argumento de que, diante da
gravidade do delito praticado (latrocínio tentado), para a devida
aferição do requisito de ordem subjetiva, se faz necessário
o aprofundamento da instrução, inexistindo possibilidade
de se afirmar possuir, ANTONIO CARLOS, mérito para o
gozo do benefício deferido, somente com base no atestado
de comportamento carcerário.
A r. decisão foi mantida pelo juízo “a quo”
(fls. 43).
Os autos retornaram à Origem para o
cumprimento de diligências, conforme determinado às fls.
56/58.
Contrarrazões às fls. 101/109 pelo não
provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003817-94.2018.8.26.0502 -Voto no 19966
5
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do recurso (fls. 49/54 e 119).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Conforme verificado dos autos, cuida-se de
penitente, primário, em cumprimento de pena privativa de
liberdade de 10 (dez) anos de reclusão, oriunda de uma
condenação pela prática do delito de latrocínio tentado.
Início de cumprimento de pena em 16/07/2004 e
vencimento previsto para 09/08/2022 (computado o tempo de
interrupção de 2.947 dias), com registro de prática de duas faltas
disciplinares graves (tentativa de fuga e posse de aparelhos celulares,
respectivamente, nos anos de 2.005 e 2.004). Encontrava-se, quando
proferida a r. decisão, em regime semiaberto, benefício
este último que foi deferido em 03/08/2017 (conforme Boletim
Informativo, expedido em 11/04/2019, às fls. 68/70).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003817-94.2018.8.26.0502 -Voto no 19966
6
O
livramento
foi
concedido
em
14/03/2018, ocasião em que o agravado passou a gozar
do
benefício,
ao
que
consta,
conforme
inclusive
pesquisado pela assessoria deste Gabinete no SIVEC
(Sistema das Varas de Execuções Criminais do estado de São Paulo), sem
conhecidos incidentes.
Atestado comprobatório de comportamento
carcerário juntado às fls. 67 comprovou que, à época, o
comportamento carcerário do recorrido era classificado
como “bom”.
Estes são os elementos carreados aos
autos, no tocante ao requisito subjetivo do recorrido.
Na decisão, se entendeu por presente o
requisito objetivo, sem irresignação específica por parte
interessada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003817-94.2018.8.26.0502 -Voto no 19966
7
Temerária,
agora,
decorridos
aproximadamente dois anos e oito meses,
mudança da situação do sentenciado. Apesar da gravidade
concreta da infração (latrocínio tentado) e o histórico prisional
(com cometimento de duas faltas grave, inclusive tentativa de fuga), a
denotar possível periculosidade, percebe-se evolução no
processo de ressocialização. A última falta grave foi
cometida em 2005, sem registro de intercorrências em data
posterior. Às fls. 115 foi juntada declaração (expedida em
23/04/2020) de que ANTONIO CARLOS trabalha na função
de motorista desde o dia 01/06/2015, declaração, aliás,
não impugnada pelo Ministério Público, demonstrando, em
princípio, aptidão para expiação da reprimenda em
livramento
condicional,
concretizada,
ademais,
pelo
relevante interregno em que se encontra gozando do
benefício. Ainda que fosse conveniente a submissão do
agravado às avaliações psiquiátrica e psicológica, para
aquelas finalidades, exigi-la agora, ao que parece, seria
claramente inconveniente (também tendo em mira estímulo para
completa ressocialização), posto que demonstrado, na prática,
sua provável adaptação ao benefício, desenvolvimento de
freios inibitórios e capacidade de se reinserir no mercado
de trabalho. A cautela que se impunha, legitimamente,
antes da concessão do benefício, para resguardo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003817-94.2018.8.26.0502 -Voto no 19966
8
Sociedade, agora não mais surge imprescindível, porque,
aparentemente, verificado excepcional preparo, diante das
particularidades do caso, porquanto reconhecidamente
dificultosa a ressocialização no País, para cumprimento da
pena restante em livramento condicional.
Enfim, melhor permanecer a situação
como está, não se vislumbrando aparente risco ao
sentenciado e, principalmente, à Sociedade.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR